Tribunal: TJDFT
Processo: 0730597-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA. DEFERIMENTO DE MAIS DE UMA PENHORA SUFICIENTE PARA SALDAR A DÍVIDA. OFENSA AO ART. 851 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A execução se processa no interesse do credor, porém da forma menos onerosa ao devedor;
2. Incabível a coexistência de duas penhoras se cada uma delas, isoladamente, é suficiente para saldar a dívida. Somente nas hipóteses excepcionadas pelos incisos do art. 851, do Código de Processo Civil, admite-se a lavratura de segunda constrição.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.